Tribunal: STF
Processo: HC 219031
Classe: HC
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-08-19
Data de publicação: 2022-08-19

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de Habeas Corpus, com pedido de medida liminar, impetrado contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça, proferido no julgamento do Agravo Regimental no HC 754.210/SP, submetido à relatoria do Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA. 



    Consta dos autos, em síntese, que o paciente foi condenado à pena de 7 anos de reclusão, em regime fechado, pela prática do crime de tráfico de drogas (art. 33 da Lei 11.343/2006).



    O Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo negou provimento ao apelo defensivo. Colhe-se do voto condutor: 



    Considerando as circunstâncias do artigo 42 da Lei 11.343/06 e 59 do Código Penal, diante da quantidade e nocividade das drogas [409 porções, pesando 321,71 gramas de cocaína] deve a pena ser inicialmente fixada acima do mínimo, ou seja, 06 (seis) anos de reclusão e 600 (seiscentos) dias-multa. 



    Há agravante, pois se trata de réu reincidente, pelo que elevo a pena que passa a atingir 7 anos de reclusão e 700 dias-multa. Não há atenuantes. 



    Não há causa de aumento da pena. Não se reconhece a causa de diminuição prevista no artigo 33, parágrafo quarto, da Lei 11.343/06, posto ser o réu reincidente específico. Além disso, não foi produzida prova de que o réu exercia atividade lícita, e, ao contrário, considerando a elevada quantidade de droga apreendida, conclui-se que o acusado se dedicava exclusiva e habitualmente ao tráfico de drogas. Sendo faculdade do juízo e diante da ausência dos requisitos subjetivos, incompatíveis com as circunstâncias mencionadas, deixo de diminuir a pena do réu. Some-se a isso o fato de que as denúncias recebidas pelos órgãos de polícia davam conta de que o réu era "chefe do tráfico", demonstrando se tratar de traficante contumaz, sendo descabida a aplicação da benesse legal criada para pequenos e esporádicos traficantes. 



    Contra esse julgado, impetrou-se Habeas Corpus no Superior Tribunal de Justiça, indeferido liminarmente pelo Ministro Presidente, em decisão confirmada no julgamento do subsequente Agravo Regimental. O acórdão recebeu a seguinte ementa: 



    PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. DECISÃO QUE NÃO CONHECEU DO WRIT, POR SE TRATAR DE REITERAÇÃO DE TEMA JÁ TRATADO EM SEDE DE AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. NÃO IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. INCIDÊNCIA DO ÓBICE DA SÚMULA N. 182/STJ. AGRAVO REGIMENTAL NÃO CONHECIDO. 



    Nesta ação, o impetrante alega, em suma: (a) o processo deve ser nulificado, porquanto a apreensão da droga supostamente encontrada na residência do tio do recorrente ocorreu de forma ilegal, tendo em vista que os policiais não possuíam mandado judicial autorizador da busca domiciliar, nem o consentimento dos moradores; (b) em que pese a defesa entenda pela absolvição do recorrido, insta salientar que houve aumento exacerbado na pena do recorrente na primeira fase da dosimetria da pena […]. Com relação à agravante da reincidência não fora citado o processo em que foi condenado anteriormente, violando o contraditório e ampla defesa, devendo também ser afastada; e (c) presentes os requisitos legais é imperativa a aplicação da causa de diminuição de pena (art. 33, §4º, da Lei 11.343/2006). Com efeito, aplicada a causa de redução de pena em epígrafe, faz jus o recorrente no regime inicial aberto ou no mínimo semiaberto. Requer, assim, a concessão da ordem, para que o paciente seja absolvido. Subsidiariamente, busca o redimensionamento da pena, com a consequente modificação do regime prisional. 



    É o relatório. Decido. 



    Não qualquer há ilegalidade no acórdão apontado como coator, ao manter a decisão que indeferiu liminarmente o Habeas Corpus por configurar mera reprodução dos fundamentos expostos no Agravo em Recurso Especial 1.786.034/SP. É que, na linha da jurisprudência desta CORTE, é inadmissível a impetração que se traduz em mera repetição de pedido anteriormente formulado (HC 96.760-AGR/RJ, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 28/9/2011; HC 108.568-AgR/SP, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe de 22/6/2012; HC 113.537-AgR/RJ, Rel. Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe de 16/10/2012; HC 126.835-AGR/DF, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 17/8/2015, v.g.).



    Por outro lado, é inviável a esta SUPREMA CORTE conhecer do tema veiculado na impetração, já que não foi objeto de exame pelo ato apontado como coator (HC 163821 AgR, Relator(a): Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 6/2/2019; HC 132.864-AgR, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, DJe de 18/3/2016; HC 136.452-ED, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 10/2/2017; HC 135.021-AgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 6/2/2017; HC 135.949, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe 24/10/2016).



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, INDEFIRO a ordem de HABEAS CORPUS. 



    Publique-se.



    Brasília, 19 de agosto de 2022. 



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente